Tribunal: TJSP
Processo: 2303772-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de requisitos para a custódia

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere. Inviabilidade.

Pedido que se trata de repetição do apresentado em outro writ, com idêntica declaração de espécie de constrangimento ilegal (ausência de requisitos para a custódia cautelar) e que se encontra em trâmite, nada de novo sendo acrescentado nesta impetração a justificar seu processamento. Dispensado maior aprofundamento de questão, que será analisada por esta C. Câmara no julgamento da ação constitucional em trâmite.

Indeferimento in limine.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2303772-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente JOSE ADOLFO DE MORAES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DE FORO PLANTÃO DA 16a CJ-
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303772-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20422
2
HABEAS CORPUS No 2303772-63.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado, Doutora Thalita Verônica Gonçalves e
Silva.
Paciente: JOSÉ ADOLFO DE MORAES.
Origem: São José do Rio Preto.
VOTO no 20.422.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida
a
revogação
da
prisão
preventiva. Subsidiariamente, aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere.
Inviabilidade.
Pedido que se trata de repetição do
apresentado em outro writ, com idêntica
declaração de espécie de constrangimento
ilegal (ausência de requisitos para a custódia
cautelar) e que se encontra em trâmite,
nada de novo sendo acrescentado nesta
impetração a justificar seu processamento.
Dispensado maior aprofundamento de
questão, que será analisada por esta C.
Câmara
no
julgamento
da
ação
constitucional em trâmite.
Indeferimento in limine.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303772-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20422
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta pela Defensora
Pública, Doutora Thalita Verônica Gonçalves e Silva, em
benefício de JOSÉ ADOLFO DE MORAES.
Consta na inicial que o paciente foi preso
em flagrante delito por ter, supostamente, descumprido
medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11340/2006 e
artigos 329 e 129, §12, do Código Penal), por decisão proferida pela
Juiz de direito oficiante no Plantão Judiciário da Comarca
de São José do Rio Preto, apontado aqui como “autoridade
coatora”.
A
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
alegando, em síntese, ausência de requisitos para
decretação
da
medida
cautelar,
inidoneidade
de
fundamentação e desproporcionalidade da medida. Alega
que o paciente é idoso, com risco de contaminação pelo
novo coronavírus dentro do precário sistema prisional,
referindo que a Recomendação 62, do Conselho Nacional,
ressalta a excepcionalidade das prisões. Pretende em
favor dele: liminarmente, revogação da prisão, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303772-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20422
4
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar ou outras medidas
cautelares diversas do cárcere. No mérito, aguarda a
confirmação de liminar eventualmente deferida.
Observa-se, de início, que o presente writ
foi distribuído por prevenção ao “Habeas Corpus” no
2304739-11.2020.8.26.0000, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente,
com idêntica declaração de constrangimento ilegal (ausência
dos pressupostos de admissibilidade da prisão cautelar), ora em trâmite.
Nada de novo é acrescentado nesta impetração. Sem
motivo, então, para o processamento do presente “writ”.
É o relatório.
A
presente
ordem,
então,
é
manifestamente improcedente, por ser, o pedido deduzido,
mera reiteração do formulado no “Habeas Corpus”
mencionado, conforme acima relatado, e que ainda se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2303772-63.2020.8.26.0000 -Voto no 20422
5
encontra em trâmite, destacando que os argumentos, aqui
deduzidos, serão, ali, devidamente apreciados.
Do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO
LIMINARMENTE a inicial, na forma do artigo 248 do
RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR